Tribunal: TJDFT
Processo: 0009466-02.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0009466-02.2017.8.07.0018 RECORRENTE: CONDOMÍNIO LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, RAFAEL CÉZAR FAQUINELI TIMÓTEO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIDO. APELOS IDÊNTICOS. PRECLUSÃO. APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. PRELIMINAR. AÇÃO POPULAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. DANO AMBIENTAL. IMPRESCRITIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. MÉRITO. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO ERIGIDA EM ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE SEM AUTORIZAÇÃO. LICITUDE. PODER DE POLÍCIA. SEARA ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. DECISÃO E SENTENÇA MANTIDAS. Agravo Interno 1. Interpostos apelos idênticos nas ações, o segundo apelo não deve ser conhecido seja em razão da intempestividade, seja sem razão da preclusão temporal e consumativa. 2. Não há prejuízo a parte considerando que a matéria será analisada no primeiro recurso interposto. Agravo interno prejudicado. Apelação 3. É requisito de admissibilidade da ação popular a ilegalidade do ato, devendo ser comprovada sua contrariedade a direito, sua infringência a normas específicas que regem o ato determinado, ou o seu desvio dos princípios gerais que norteiam a Administração Pública. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. 4. Em se tratando de reparação de danos ambientais, seu objeto está protegido pelo manto da imprescritibilidade, uma vez que toda a coletividade está protegida, pois se trata de bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, nos termos do art. 225, caput, da Constituição Federal. 5. De acordo com o art. 3o, II, da lei distrital no 6.302/2019, compete à DF Legal supervisionar, planejar, coordenar e promover ações que garantam a proteção da ordem urbanística, fundiária e ambiental, por meio de ações e práticas estratégicas de controle e de combate ao uso, ocupação e parcelamento irregular do solo, em estreita observância à legislação. Já a lei distrital no 6.138/2018, atual Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, prevê, em seu art. 133, que a intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. Prossegue, no §4o, autorizando a demolição imediata de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública. 6. A Administração Pública age dentro de seu poder de polícia e visa ao bem coletivo maior, bem como assegura o bem-estar dos cidadãos ao determinar a desocupação da área e a demolição da obra realizada em área pública e em desacordo com a lei. 7. Não há qualquer ilegalidade ou ilegitimidade na conduta do Distrito Federal, muito menos violação a princípios administrativos, uma vez que caso as condicionantes não sejam observadas, a área não será passível de regularização, restando inafastável a imposição de demolição. 8. Agravo Interno prejudicado. Decisão mantida. 9. Apelação conhecida. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Prejudicial de prescrição afastada. No mérito, não provida. Sentença mantida. No especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1o da Lei 4.717/1965, asseverando a inadequação da via eleita, em razão da impossibilidade do exercício de pretensão de ressarcimento em ação popular. Acrescenta não haver nos autos não qualquer lesividade ao patrimônio público a justificar o ajuizamento de ação popular. Formula pedido de extinção do feito sem resolução de mérito; c) artigo 21 da Lei 4.717/1965, afirmando o transcurso do prazo decadencial para o ajuizamento da ação popular, ao argumento de que embora a responsabilidade por dano ambiental seja imprescritível, a ação popular decai em 5 anos. Aduz que com a decadência, nada impediria que eventual responsabilização fosse perseguida através de outros instrumentos processuais ou por outros legitimados; d) artigos 4o, § 6o, da Lei 4.771/1965, e 2o da LINDB (Decreto-Lei 4.657/1942), argumentando que a área, em que foram edificadas as construções questionadas, é privada e jamais foi objeto de desapropriação, de modo que é inviável falar na criação de área de preservação do Lago Paranoá e, consequentemente, na irregularidade das ditas edificações; e) artigos 6o, § 1o, 20, 21 e 24, todos da LINDB (Decreto-Lei 4.657/1942), e 2o da Lei 9.784/1999, defendendo que as edificações são anteriores à tentativa de criação da APP, tornando-se inócuo o debate sobre o direito local. Pondera que pelo senso de justiça e boa-fé, deve-se enfatizar que as edificações se mantiveram incólumes por dezessete anos e, de súbito, foram tidas como ilegais, determinando-se a demolição, mesmo sido aprovadas pelo Poder Público. Discorre que as edificações erguidas com ciência e prévia aprovação pelo Poder Público devem ser preservadas. Aponta que se trata de situação de fato consolidada pela inércia da Administração. Em sede de recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta transgressão aos artigos 5o, incisos XXXVI e LXXIII, 37, 109, inciso I, e 225, todos da CF, acrescentando a tese de que a partir do momento em que a turma julgadora lança dúvidas sobre o tema e considera que a área envolveria bem público — da União, evidentemente —, a competência para processamento do feito passa a ser da Justiça Federal. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489, § 1o, II, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no REsp 1879141/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/4/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 1o e 21, ambos da Lei 4.717/1965, 4o, § 6o, da Lei 4.771/1965, e 2o da Lei 9.784/1999, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso em exame, a narrativa inicial apresenta circunstâncias aptas a se subsumir aos requisitos ensejadores da ação popular, pois como bem pontuou o magistrado sentenciante, ‘a pretensão de ressarcimento se comporta, sim, na ação popular, de modo secundário ao eventual atendimento da pretensão anulatória típica do instrumento. Não seria racional permitir-se a certificação judicial da invalidez de um ato administrativo lesivo e não a recomposição da mesma lesão então reconhecida’ [...] trata-se de reparação de dano ambiental, que não atinge somente o bem jurídico que está próximo, mas toda a comunidade local que tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado [...] conclui-se indubitavelmente sobre a impossibilidade de reconhecimento da prescrição no caso ora em exame [...] Portanto, em se tratando de construção irregular edificada em área pública, mais especificamente em área de proteção permanente, sem autorização, não há que se falar em qualquer irregularidade na atuação da Administração Pública. Uma vez localizado em área pública e, por conseguinte, não sendo o imóvel passível de posse (constituindo mera detenção a relação jurídica com o bem ocupado), afastada está a proteção possessória, de maneira que se mostra descabida qualquer discussão de posse frente ao Estado. Neste passo, não há como acolher a preliminar de inadequação da via eleita [...] Dessa forma, diante da vistoria feita pela AGEFIS (atual DF LEGAL) constatando a irregularidade e a configuração da infração administrativa pelo não cumprimento do artigo 22 da Lei Distrital no 6.138/18, que exige o licenciamento para a construção de obra, mostra-se legítima a determinação para que a parte proceda à demolição. Ademais, não houve a comprovação, nesses autos, de qualquer processo administrativo tendente à regularização das construções realizadas no local. Ressalta-se que a seara administrativa é independente da judicial, não cabendo ao Judiciário interferir, quando não comprovada nulidade na atuação da Administração em sua atividade fiscalizatória, estritamente baseada nos comandos legais, no caso em análise. Além disso, como bem destacado na sentença, a observância das formalidades necessárias para o exercício do direito de construir importa na proteção do meio ambiente, bem de uso comum do povo, justificando, na ponderação de valores pretendida pela apelante, o insucesso de expansão urbana contrária à lei. Nesse viés, tenho que no caso em análise a Administração Pública agiu corretamente, porque a parte autora, ora apelante, não possuía licenciamento para construir e a construção foi feita em área pública, sendo, portanto, passível de imediata demolição. Destaco, ainda, que a Administração Pública age dentro de seu Poder de Polícia e visa ao bem coletivo maior, bem como assegura o bem-estar dos cidadãos ao determinar a desocupação da área e a demolição da obra realizada em área pública e em desacordo com a lei” (ID. 21263926). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 2o, 20, 21 e 24, todos da LINDB, não merece subir o inconformismo, porquanto “observa-se que não houve pronunciamento explícito sobre a matéria versada no citado dispositivo legal, não obstante opostos embargos de declaração, incide o óbice contido na Súmula 211/STJ, in verbis: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo’” (AgInt no AgInt no AREsp 1771915/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/8/2021). Igualmente não merece prosseguir o especial no tocante à suposta ofensa ao artigo 6o, § 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois “É pacífica a orientação do STJ no sentido de que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil (LINDB) - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, não podem ser analisados em recurso especial, pois são institutos de natureza eminentemente constitucional. Precedentes: AgInt no AREsp 1.413.633/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/3/2020; AREsp 1526389/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019” (AgInt no REsp 1850223/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 2/6/2021). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 5o, incisos XXXVI e LXXIII, e 37, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020), e, ainda, “o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (RE 883515 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021). Com relação à mencionada ofensa aos artigos 109, inciso I, e 225, ambos da CF, também não merece trâmite o recurso extremo, porquanto ao assentar que se limitava a dizer que “o aterramento do Lago apenas corrobora a ilegalidade do ato, tendo em vista que o lago é bem público, não havendo que se falar e contradição ou usurpação de competência” (ID. 25193533) e “impossibilidade de reconhecimento da prescrição no caso ora em exame” (ID. 21263926), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016